Tribunal: TJMT
Processo: 1019199-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019199-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[THIAGO CORREIA BRITO - CPF: 983.810.671-20 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), THIAGO CORREIA BRITO - CPF: 983.810.671-20 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019199-84.2020.8.11.0041

APELANTES: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA E THIAGO CORREIA BRITO.

APELADOS: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA E THIAGO CORREIA BRITO.

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – VENDA DE IMÓVEL COM PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO – COBRANÇA INDEVIDA – NECESSIDADE DE SE ATRELAR O CONTRATO AO CONTEÚDO DA PUBLICIDADE – MÁ-FÉ VERIFICADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, devendo ser aplicado em detrimento do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. II, do Código Civil, uma vez que se trata de legislação específica e mais benéfica ao consumidor.

Considera-se enganosa a publicidade que induziu em erro o consumidor quanto à isenção das despesas com ITBI e registro.

Tendo em vista a propaganda que prometia isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o seu ressarcimento deverá ocorrer em dobro, ante a ocorrência de má-fé por parte da requerida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019199-84.2020.8.11.0041

APELANTES: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA E THIAGO CORREIA BRITO.

APELADOS: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA E THIAGO CORREIA BRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA E THIAGO CORREIA BRITO
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1019199-84.2020.8.11.0041, da 6a Vara cível da comarca de Cuiabá/MT e que tem por objeto: Reparação por danos em razão do não cumprimento com a promessa veiculada em mídia, folders, banners, panfletos e afins com relação à isenção do ITBI e registro cartorário sobre o imóvel adquirido no condomínio denominado "Chapada do Mirante", nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); b)

CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.636,82, em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).”

A Apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA
pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal, e, no mérito, pela reforma integral da r. sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos, porquanto é de Responsabilidade do Adquirente o Pagamento da Taxa Cartorária e ITBI Relativos ao Imóvel, sendo incabível o dano moral fixado.

O

Apelante
THIAGO CORREIA BRITO
, em sede de Apelação Adesiva, requer sejam majorados os Danos Morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por ambos Recorrentes,

Preparo recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

As matérias postam nos recursos convergem e serão analisadas conjuntamente.

PRESCRIÇÃO

Quanto à prejudicial de mérito atinente à prescrição, razão não assiste à Apelante
MRV PRIME
, pois, como bem lançado na sentença, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, devendo ser aplicado em detrimento do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. II, do Código Civil, uma vez que se trata de legislação específica e mais benéfica ao consumidor.

Sendo assim, rejeito a prescrição e passo a analisar a matéria de fundo.

MÉRITO

Ressai dos autos que o autor da demanda adquiriu uma unidade no Condomínio Chapada do Mirante, empreendimento da Requerida.

Ainda, nota-se que as propagandas da empresa, em diversos veículos de comunicação e vários modos de abordagem ao consumidor são expressas no sentido de que o ITBI e o Registro, ou, como também denominam, a “documentação”, é grátis (ID. 213810327).

Todavia, o autor foi compelido ao pagamento dos mencionados encargos, pois, se não o fizesse, não receberia as chaves do imóvel.

Pois bem. Há nos autos uma evidente relação de consumo, sendo a requerida fornecedora do serviço, de acordo com o que dispõe o artigo 3o,
caput
, da Lei no 8.078/90:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Diante disso, na condição de fornecedora, a empresa está obrigada a se enquadrar nas leis consumeristas, especialmente o que segue:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Nesse espeque, é dever da construtora fornecer os seus serviços com informações corretas e claras, inclusive no que diz respeito às propagandas maciças das quais lança mão.

Como bem pontuado na sentença, a parte contratante precisa ter conhecimento claro e evidente das condições contratadas, a fim de que possa decidir sem a incidência de vícios, como ocorreu no caso em comento, pois apesar de constar no Contrato cláusula com previsão de cobrança de ITBI e registro, o que se veicula nas mídias sociais é a isenção desta cobrança.

Além disso, embora afirme a Apelante que não havia promoção para a época contratada, trouxe aos autos resumo à partir do ano de 2018, sem qualquer outra comprovação de que estes iniciaram em tal ano.

Portanto, a previsão de que o consumidor teria de arcar com tais despesas estava “escondida” nas entrelinhas do contrato, em sentido oposto ao que foi maciçamente veiculado nas propagandas, caracterizando
publicidade enganosa
, nos termos do art. 37 da Lei n. 8078:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código,

a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”

Sendo assim, resta configurada a má-fé da empresa, pois é patente a intenção de esconder a informação, como forma de captar o cliente, e depois imputar a ele um dever inicialmente “dispensado”.

Nessa senda, havendo má-fé, a restituição do valor despendido pela parte autora deve se dar na modalidade em dobro.

A propósito:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO ITBI. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Considera-se enganosa a publicidade que induziu em erro o consumidor quanto a existência de vaga de garagem no empreendimento imobiliário adquirido.
2. Tendo em vista a propaganda que prometia isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o seu ressarcimento deverá ocorrer em dobro, ante a ocorrência de má-fé por parte das requeridas.
3.A promitente vendedora é responsável pelo pagamento dos juros de obra durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. 4.Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere ao promitente comprador o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Matéria decidida em Recurso Especial pela sistemática dos recursos repetitivos. 5.Recurso parcialmente provido.

(
Acórdão 1207118
, 00304632820158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA PUBLICIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA. ITBI. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Inviável o conhecimento de tema que não tenha sido debatido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A construtora detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a restituição de valores de juros de obra cobrados durante período em que aquela permaneceu em mora quanto à averbação do Habite-se junto à instituição financeira, nada obstante o imóvel não estar mais em construção. 3. Em face do princípio da vinculação contratual da publicidade, o fornecedor fica obrigado a cumprir o que fora anunciado, mesmo que tal oferta não venha a constar no contrato escrito. 4. Os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem que as informações constantes da publicidade vinculam o fornecedor ou ofertante. Comprovada a propaganda enganosa pelo prestador do serviço, por ofertar imóvel com vaga de garagem e quadra de esportes privativa, sem que esse fato correspondesse à realidade, é devida a indenização pelos danos materiais. 5. As informações contidas no material publicitário acerca da isenção do ITBI vinculam construtoras/incorporadoras, ainda que o contrato em questão disponha de modo diverso. 6. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Havendo mora da construtora na apresentação da carta de "Habite-se" junto à instituição financeira que dê ensejo a cobrança de juros de mora em desfavor do adquirente, estes devem ser restituídos pela construtora. A restituição há de se dar na forma simples, porquanto se trata de descumprimento contratual, não configurando má-fé. 7. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa Minha Vida, no julgamento do Resp no 1601149/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. 8. O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. Necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 9. Apelo das rés parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Apelo do autor conhecido e não provido.
(
Acórdão 1211775
, 00007671020168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à insurgência do Apelante
THIAGO CORREIA BRITO
, relativo ao valor arbitrado a título de danos morais, e
stabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), bem
como NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
THIAGO CORREIA BRITO
.

É como voto.

II

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024